Tribunal: TJDFT
Processo: 0000211-22.2018.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÕES PENAIS DE PERTURBAÇÃO E VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PROVAS ROBUSTAS DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS COM AS DEMAIS PROVAS COLIGIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ÍNSITA À SITUAÇÃO. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em delitos praticados no âmbito de violência doméstica contra a mulher, as palavras da vítima revestem-se de especial valor probante, sobretudo quando em harmonia com os demais elementos dos autos, como o caso em comento, formando um conjunto probatório suficientemente hábil a fundamentar o decreto condenatório.
2. Inconsistências nas declarações referem-se a pontos periféricos. Os pontos fundamentais, ou seja, que o acusado passou a mão no corpo da adolescente e que desferiu um cascudo em sua cabeça, foram confirmados de forma harmônica e coerente tanto pela vítima como por sua genitora e pelas tias.
3. O fato de o apelante ter negado a autoria dos delitos não é fundamento suficiente a possibilitar o reconhecimento de sua inocência. Trata-se de alegação respaldada em seu direito de defesa, de guarida constitucional, mas que deve estar em consonância com os demais elementos de prova, o que não ocorreu na espécie.
4. No caso dos autos, a ausência de laudo de exame de corpo de delito não é suficiente para colocar dúvida quanto à efetiva ocorrência dos delitos, em especial porque os atos que a vítima afirmou ter sofrido, em geral, não deixam vestígios.
5. O entendimento jurisprudencial prevalente, em que pese não possua efeito vinculante, é no sentido de que o dano moral advindo de crime contra a mulher no âmbito doméstico e familiar é “in re ipsa”, ou seja, ínsito à situação. Isso porque a honra (subjetiva ou objetiva) é um direito da personalidade que, ao ser lesionado, enseja reparação pecuniária, independentemente de prova de sofrimento. Logo, está assentada a possibilidade de ser fixada indenização por dano moral em sede de sentença penal condenatória, bastando que fique comprovado o delito e que haja pedido expresso por parte da vítima ou do Ministério Público.
6. O valor arbitrado a título de reparação por danos morais deve ser pautado nas particularidades do caso concreto, nas finalidades do instituto (funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva), na capacidade econômica das partes, na repercussão do fato no meio social e na natureza do direito violado; além disso, deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Diante da não apuração dos rendimentos do réu, impõe-se a redução do montante fixado na sentença a título de indenização. Tendo em vista que o montante estabelecido na seara criminal é o mínimo para indenizar o dano, estabelece-se o valor de R$300,00 (trezentos reais) por série de delitos praticada (perturbação e vias de fato), totalizando R$ 600,00 (seiscentos reais), a título de indenização pelos danos morais causados.
8. Recurso parcialmente provido.